Tribunal: TJSP
Processo: 1016732-35.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de procedência. Insurgência da requerida.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Cancelamento de voo. A requerida sequer impugnou os fatos trazidos na inicial. A defesa se limitou a imputar responsabilidade a terceiro. Descabimento. Demandante que atua em sistema de Codeshare com a empresa Passaredo. A empresa aérea não declinou os motivos do cancelamento do voo,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de procedência. Insurgência da requerida.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Cancelamento de voo. A requerida sequer impugnou os fatos trazidos na inicial. A defesa se limitou a imputar responsabilidade a terceiro. Descabimento. Demandante que atua em sistema de Codeshare com a empresa Passaredo. A empresa aérea não declinou os motivos do cancelamento do voo, tampouco demonstrou ter fornecido qualquer assistência material ao requerente. O autor teve de adquirir, às próprias expensas, passagem rodoviária para completar a viagem por terra, chegando ao destino com cerca de quatorze horas de atraso em relação ao pactuado. Evidenciada a falha na prestação de serviço da companhia aérea, que deve responder objetivamente pelos danos causados ao autor. Dano moral configurado. Valor fixado com atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.